Tribunal: STF
Processo: RE 1485861
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. FAIXA DE DOMÍNIO ÁREA NON AEDIFICANDI . OCUPAÇÃO IRREGULAR. PROCEDÊNCIA DA POSSESSÓRIA. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DAS CONSTRUÇÕES IRREGULARES ÀS CUSTAS DOS MORADORES. RECURSOS PROVIDOS. 



    1.Trata-se de apelações interpostas pelo DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES e FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse manejada pela concessionária; 



    2. Em suas razões, os recorrentes requerem a reforma do julgado para que a reintegração de posse seja concedida, bem como determinando a demolição de tudo que houver sido construído pelos promovidos, com posterior limpeza da área a cargo dos apelados; 



    3. Nos termos do Decreto nº 2.089/63, que fixa normas ferroviárias de caráter geral, a área de domínio ao longo das ferrovias possuía limite mínimo de 6 (seis) metros em cada margem. Posteriormente, o art. 1º, § 2º do Decreto nº 7.929 /2013 passou a dispor que não é possível edificar na faixa de domínio de 15 (quinze) metros de cada lado de uma ferrovia, a menos que sejam estipuladas outras dimensões nas normas e regulamentos técnicos vigentes, ou definidas no projeto de desapropriação ou de implantação da respectiva ferrovia.



    4. No tocante à área não edificável, a Lei nº 13.913/2019 alterou o art. 4º da Lei nº 6.766/79, ao passo que permitiu a redução dos 15 (quinze) metros de cada lado das rodovias, por meio de lei municipal ou distrital, até o limite mínimo de 5 (cinco) metros; 



    5. O § 5º do referido artigo também foi alterado, permitindo que as edificações localizadas em áreas contíguas às faixas de domínio públicos dos trechos de rodovia que atravessem perímetros urbanos ou áreas urbanizadas possíveis de ser incluídas em perímetro urbano, desde que construídas até a data de promulgação do referido parágrafo, fiquem dispensadas da observância da exigência dos quinze metros mínimos. Todavia, manteve, para as ferrovias, tal qual o caso, área non aedificandi em, no mínimo, quinze metros de cada lado;



    6. Do que consta nos autos, notadamente pelas conclusões apresentadas pela perícia judicial, os demandados ocuparam os imóveis dos réus encontram-se encravados em sua totalidade na área non aedificandi, sem a necessária autorização ou permissão da União ou da autora, atual arrendatária do imóvel. Desse modo, seja em relação às faixas de domínio determinadas nos Decretos nº 2.089/63 e 7.929/2013, seja em relação à limitação administrativa da área não edificável, tem-se que os imóveis foram ilegalmente edificados, configurando, portanto, o esbulho possessório, haja vista a responsabilidade legal e contratual da administração ferroviária de zelar pela integridade dos bens operacionais objeto da concessão, além da obrigação de manter as condições de segurança da ferrovia; 



    7. Não se sustenta a alegação de que o trecho do trilho de trem em que foi instalada a construção esteja desativado, pois a área está legalmente destinada à manutenção da segurança e adequada operação do trânsito ferroviário, que é de indiscutível interesse público; 



    8. Inoponível a justificativa do particular embasada no direito fundamental à moradia, haja vista que o referido direito não é autoaplicável e depende de políticas públicas balizadas nos limites legais. Também não se aplica a alegação da função social da propriedade, vez que, ao atender os critérios legais de segurança na operação do trânsito ferroviário, compreende-se que o espaço está cumprindo sua função social. Portanto, na qualidade de bem público, a área irregularmente ocupada não pode ser objeto de usucapião. Precedentes; 



    9. Ademais, importante ressaltar que, sendo o caso nítido de turbação/esbulho, a jurisprudência desta Segunda Turma firmou-se no sentido de que o ente público tem o direito de ser reintegrado na posse da área, inclusive com a retirada das edificações construídas pelos apelados, nos termos dos arts. 555, 561 e 562, do CPC;



    10. De resto, cabem àqueles que ocupam irregularmente o bem público, às suas expensas, devolver o imóvel ao seu titular e custear a demolição das construções irregulares, bem como o eventual transporte/guarda de bens móveis de sua propriedade, a fim de restabelecer o status quo ante . Precedentes. 



    11. Apelações providas, invertendo-se o ônus de sucumbência.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso III; 5º, caput e inciso XXII; 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente